Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-53.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE DO DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime previsto no art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989 (injúria racial), com a redação da Lei no 14.532/2023, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito e 10 dias-multa à razão mínima, além de indenização mínima de R$ 1.500,00 pelos danos morais à vítima. A defesa alegou, preliminarmente, prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, insuficiência probatória para a condenação, requerendo absolvição e afastamento da indenização mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão punitiva em face da injúria racial; (ii) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação; e (iii) determinar a possibilidade de afastar a indenização mínima pelos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de injúria racial, por equiparação ao crime de racismo, é imprescritível, nos termos do art. 5o, XLII, da CF/1988, sendo incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
A materialidade e autoria do crime restam comprovadas pelo depoimento da vítima, testemunha presencial colhidos sob contraditório e vídeo expondo parte dos fatos, demonstrando que a ré proferiu ofensas à vítima com referência depreciativa à cor da pele, com dolo específico de injuriar por motivo racial.
A palavra da vítima, corroborada por testemunha e outros elementos de prova, é idônea para sustentar a condenação por injúria racial, especialmente por ter sido colhida em juízo com ampla defesa.
A fixação de indenização mínima pelos danos morais sofridos pela vítima encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, tendo sido expressamente requerida pelo Ministério Público na denúncia e arbitrada em valor razoável (R$ 1.500,00).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.